Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DISCUSSÃO QUANTO À LEGALIDADE DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ARREMATANTES AFASTADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES FIDUCIANTES NOS LEILÕES OFICIAIS ANTES DA LEI N. 13.465/2017. SEGUNDO LEILÃO INFRUTÍFERO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INCORPORAÇÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSOS DO BANCO BRADESCO S.A. (CREDOR FIDUCIÁRIO) E DE ANTÉRIO MANICA E BERNARDETE MANICA (ARREMATANTES) PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE ALMIR LOPES DE OLIVEIRA E SAMIRA ARALA ARABI LOPES (DEVEDORES FIDUCIÁRIOS/AUTORES) DESPROVIDO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Antério Manica e Bernardete Manica (ID 44249244), Banco Bradesco S.A. (ID 44249248) e Almir Lopes de Oliveira e Samira Arala Arabi Lopes (ID 44249254) contra sentença (ID 44249210) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação anulatória de leilão e arrematação c/c indenização por danos morais ajuizada por Almir Lopes de Oliveira e Samira Arala Arabi Lopes contra Banco Bradesco S.A., Antério Manica e Bernardete Manica, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a nulidade dos leilões ocorridos nos dias 17/8/2016, 30/8/2016 e 26/10/2017 em relação ao imóvel sito à Av. Parque Águas Claras, Qd 05, Lote 2525, Ap. 1404, Águas Claras-DF, CEP: 71.930-000, matriculado sob o número 228.648 perante o 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, determinando, por conseguinte, o retorno das partes ao status quo anterior à realização dos leilões. Em razão da sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, foram distribuídos proporcionalmente entre as partes, devendo os requeridos arcar com o 70% (setenta por cento), enquanto a parte autora com 30% (trinta por cento).
2. Se a ação visa reconhecer a nulidade do procedimento de expropriação do imóvel, revela-se manifesta a legitimidade passiva dos arrematantes do bem objeto do leilão extrajudicial. Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida no recurso dos arrematantes.
3. A ação anulatória de arrematação de imóvel submete-se ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, previsto no art. 178, II, do CPC, contado a partir do auto de arrematação. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1723295/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 15/10/2021; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.047/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 27/3/2019; e REsp 1655729/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017).
4. Se a ação anulatória foi ajuizada em 29/01/2020, ao passo que a arrematação ocorreu em 27/10/2017, não houve transcurso do prazo decadencial de 4 (quatro) anos. Prazo decadencial não reconhecido – suscitado no recurso do credor fiduciário.
5. Ao tempo dos dois primeiros leilões extrajudiciais realizados (17/8/2016 e 30/8/2016) ainda não havia sido implementada a alteração legislativa pela Lei n. 13.465/2017, de 11/7/2017, que introduziu o § 2o-A no art. 27 da Lei n. 9.514/97. Consequentemente, inexigível a intimação pessoal do devedor da data, horário e local dos atos expropriatórios. Suficiente para a sua higidez a prévia notificação para a purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.514/97, vigente à época.
6. Os dois primeiros leilões extrajudiciais foram frustrados, por ausência de licitantes ao imóvel apregoado. Por conseguinte, em razão da aplicação dos §§ 5o e 6o do art. 27 da Lei n. 9.514/97, houve quitação da dívida e consequente incorporação do imóvel ao patrimônio do Banco Bradesco S. A. O Termo de Quitação por Extinção da Dívida Garantida por Alienação Fiduciária foi regularmente subscrito pelo Banco Bradesco S. A., em 3/9/2016, conforme reprodução ao ID 44248977, p. 10.
7. Acerca do terceiro leilão, de 26/10/2017, nota-se ter sido realizado após a publicação da Lei n. 13.465/2017, de 11/7/2017, que introduziu o § 2o-A no art. 27 da Lei n. 9.514/97, exigindo a intimação pessoal do devedor da data de realização do leilão extrajudicial. Porém, incorporado o imóvel ao seu patrimônio, o credor fiduciário passou a ter livre disposição sobre o bem, conforme art. 1.228 do Código Civil. Ademais, a Lei n. 9.514/97 não exige a realização de apenas dois leilões. Assim, irrelevante a ausência de intimação dos ex-devedores fiduciantes para o terceiro leilão extrajudicial, bem como a alegação de venda por preço vil. Conforme precedente do TJDFT, “Diante da realização de dois leilões extrajudiciais negativos, a dívida dos autores foi extinta, com a expedição do respectivo termo de quitação pelo credor fiduciário, art. 27 da Lei 9.514/97, por isso improcede a alegação de preço vil na posterior alienação do imóvel instrumento particular de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. (Acórdão 1137522, 07224797820178070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Ainda que se admitisse, em tese, a aplicação do art. 891 do CPC ao caso, não haveria ilegalidade a ser declarada, pois a alienação extrajudicial alcançou valor superior à 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do imóvel, de modo que houve obediência ao limite de preço estabelecido também pela legislação processual civil.
9. Diante de tal quadro, não há falar em vício nos leilões realizados pelo Banco Bradesco S. A., de tal modo que a arrematação realizada por Antério Manica e Bernardete Manica, comprovada no documento ao ID 44248977, p. 11, é hígida. Em consequência, a sentença deve ser reformada para que os pedidos iniciais deduzidos por Almir Lopes de Oliveira e Samira Arala Arabi Lopes sejam julgados totalmente improcedentes.
10. Recursos conhecidos. Dou parcial provimento aos recursos do Banco Bradesco S. A. e de Antério Manica e Bernardete Manica (arrematantes). Nego provimento ao recurso de Almir Lopes de Oliveira e Samira Arala Arabi Lopes (devedores fiduciários/autores).